Tribunal: STF
Processo: Rcl 49093
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcos José da Silva Vale alega ter o Juiz Federal da 23ª Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal descumprido, no Processo nº 1029845-45.2021.4.01.3400, a medida cautelar proferida na ADI 5.090, que determinou a suspensão de todos os processos que discutam sobre a rentabilidade dos depósitos do FGTS.



    Sustenta ter havido flagrante descumprimento da determinação cautelar na ADI 5090 pelo Juízo reclamado, quando optou por dar andamento ao processo, mesmo havendo determinação de suspensão.



    Requer a cassação da decisão proferida após a determinação de sobrestamento dos autos originários.



    Por entender presentes os requisitos concernentes à tutela de urgência, deferi medida liminar para suspender a decisão reclamada até exame de mérito desta reclamação. 



    O Tribunal reclamado prestou informações. Na oportunidade, esclareceu que na decisão reclamada frisou-se que o processo poderia ficar suspenso na Turma Recursal, a não implicar desrespeito à Medida Cautelar na ADI 5.090. Entende que sobrestar, em primeira instância, processos versando correção do FGTS, implica sobrecarga no trabalho das Secretarias das Varas.



    A parte beneficiária apresentou contestação, na qual pontua não ter sido cumprida a exigência do esgotamento das vias ordinárias. Salienta utilizada a reclamação como sucedâneo de recursos. Requer a fixação de honorários de sucumbência. 



    O Ministério Público Federal, em parecer, opinou pela procedência do pedido formulado nesta reclamação, afirmando que a controvérsia travada nos autos diz respeito à correção de saldo de conta vinculada ao FGTS por índice diverso do legalmente previsto, matéria que coincide com a debatida na Medida Cautelar da ADI 5.090, na qual determinada a suspensão de todos os processos versando a rentabilidade dos depósitos do FGTS.



    É o relatório. Decido. 



    2. O Ministro Roberto Barroso, na ADI 5.090, em 6 de setembro de 2019, deferiu a medida cautelar para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão sobre índice de correção dos depósitos de FGTS, nos seguintes termos:



    Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. (DJe 09.09.2019)



    Colhe-se dos autos que a controvérsia do processo de origem versa sobre a correção de saldo de conta vinculada ao FGTS por índice diverso ao legalmente previsto. 



    Verifico, ainda, que foi proferida sentença de improcedência dos pedidos em 21 de maio de 2021, ou seja, posteriormente à determinação de suspensão nacional exarada na ADI 5.090, restando evidenciada a dissonância da decisão reclamada com o conteúdo da decisão cautelar.



    Entendo, assim, pela necessidade de cassação da decisão de mérito posterior à ordem de suspensão dos feitos, tendo em vista a necessidade de garantir a autoridade da determinação constante da ADI 5.090. 



    No mesmo sentido, em casos semelhantes: Rcl. 47.984, de relatoria do ministro Edson Fachin; Rcl. 48.068, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; Rcl. 48.082, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowisk, e Rcl. 45.656, de relatoria do Ministro Marco Aurélio.



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do processo até o julgamento da ADI 5.090 pelo Supremo Tribunal Federal.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator